Tribunal: TJES
Processo: 5014266-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014266-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014266-95.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDA:
BANCO PAN S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. ABALO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso interposto pela autora restringe-se à pretensão de reforma parcial da sentença, buscando a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos morais. A decisão de origem reconheceu a inexistência da contratação, declarou nulo o contrato, determinou a cessação dos descontos e fixou a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da recorrente. Contudo, afastou o pleito indenizatório, sob fundamento de inexistência de prova de abalo extrapatrimonial.

2. Cumpre, portanto, analisar se o conjunto fático demonstrado nos autos revela lesão imaterial hábil a justificar reparação.

3. A análise das circunstâncias do caso revela que a recorrente foi surpreendida por descontos mensais decorrentes de empréstimo que jamais contratou. A instituição financeira, apesar de apresentar telas internas, não logrou comprovar a regularidade da contratação, evidenciando-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança que lhe era imposto.

4. A conduta ilícita repercutiu diretamente sobre verba de caráter alimentar, reduzindo imediatamente os valores percebidos pela recorrente e afetando sua subsistência cotidiana. Essa situação ultrapassa o campo dos meros dissabores e se projeta sobre a esfera íntima da consumidora, que se vê em posição de vulnerabilidade ampliada por não ter controle sobre os descontos realizados sem sua anuência.

5. A recorrente experimentou sensação legítima de insegurança, perplexidade e impotência, diante da constatação de que seus dados foram utilizados para formalizar operação fraudulenta, somando-se ao impacto financeiro concreto decorrente da diminuição de sua renda mensal.

6. A repercussão do ato ilícito, por atingir diretamente o benefício previdenciário da autora, revela dano moral
in re ipsa
, pois a constrição indevida de verba essencial compromete não apenas seu equilíbrio financeiro, mas também sua tranquilidade pessoal. Não se exige, para fins de caracterização do dano, demonstração de prejuízo adicional ou excepcional, bastando o comprometimento indevido de parcela alimentar e a situação de fragilidade que naturalmente decorre desse cenário.

7. O caso concreto evidencia a existência de abalo moral, pois a autora foi submetida a situação de risco econômico, perda de confiança na integridade de seus dados e privação injusta de parcela de seu benefício, sendo adequada a reparação pecuniária correspondente.

8. A indenização deve ser fixada em valor capaz de compensar o dano experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, suficiente para desestimular novas falhas, considerando a posição de grande porte econômico da instituição financeira. A quantia de R$4.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias apresentadas, atendendo aos critérios de razoabilidade e moderação.

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
e
VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para
REFORMAR a sentença exclusivamente quanto ao indeferimento da indenização por danos morais
, condenando o banco recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, em virtude do parcial provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)